Tribunal: TJSP
Processo: 0004547-56.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004547-56.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSE
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2018
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 0004547-56.2012.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16838
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO FRATURA EM
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR

CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José de
Oliveira dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que, teve reduzida a sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 27/11/2010, que lhe causou lesões em membro inferior
esquerdo (tornozelo), cujas sequelas lhe impõem evidente prejuízo profissional.
Postula a concessão dos benefícios previstos na legislação acidentária.
Regularmente citada (mandado juntado aos 27/03/2012
fls.30), a autarquia apresentou contestação às fls.34/41, pugnando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 3/8
improcedência do pedido inicial.
Realizou-se a perícia médica, cujo laudo encontra-se
encartado às fls.89/101, complementado às fls.180/183 e 296/298, manifestando-se
o autor às fls.116/126, 145/147, 155/165, 221/230, 304/308 e o INSS a fls.176.
A sentença de fls.326/328 julgou improcedente o
pedido inicial e isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência, nos
termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor interpôs recurso de apelação às fls.334/355,
alegando, inicialmente, que houve violação à aplicação do precedente do STJ a
respeito do tema. No mérito aduz que atua em profissão que exige grande esforço
com os membros superiores e inferiores, além de deambulação constante, razão pela
qual, a lesão que apresenta o incapacita para o exercício de sua atividade laborativa.
Assevera que restou devidamente comprovada a existência de sequela em membro
inferior, ainda que mínima. Por fim, menciona que ficou caracterizado o nexo causal
e a lesão em grau mínimo de redução, bem como sua incapacidade parcial, fazendo
jus, portanto, aos benefícios postulados.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.367).
Em Sessão realizada no dia 06/02/2018, o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (fls. 373/374).
Adveio o novo laudo às fls. 400/404 e manifestação do
autor às fls. 425/427.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 4/8
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão no membro inferior esquerdo (tornozelo), atribuídos
ao acidente típico, ocorrido em 27/11/2010.
É incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial, ante a comunicação de acidente de trabalho (CAT fls. 15), bem
como concessão de benefício acidentário ao autor (auxílio-doença NB
91/544.087.799-8 - fls. 19/21, 45 e 432).
Produzida a avaliação médica em Primeiro Grau,
adveio a sentença que, entendendo não existir incapacidade para o trabalho, rejeitou
o pedido inicial (fls. 326/328).
Repetida a perícia médica nesta Instância para melhor
avaliação das queixas aventadas, assentou o perito:
“No caso em comento, em 27/11/2010 o autor foi vítima de
acidente típico, devidamente caracterizado nos autos, ao cair de
grande altura junto com o elevador de serviço da obra, de tal
forma a fraturar o tornozelo esquerdo. (...) Ocorre que em razão
do forte impacto axial, é possível ter ocorrido grave lesão da
cartilagem osteoarticular, e em especial, da articulação tíbio-
tarsica, que em primeiro momento pode não ter sido
diagnosticado, mas que invariavelmente evoluiu com o tempo
para um processo de artrose pós-traumática, como demonstra os
exames clinico complementares. (sic)(...) Em razão desta
complicação tardia, o autor ostenta ao exame físico evidente
limitação funcional em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo como trabalhador braçal
em canteiro de obras da construção civil.” (fls. 402/403 realce
acrescido).
Nesse sentido, atestou o perito:
“No caso, a sequela não é de natureza impeditiva para o seu
trabalho habitual, mas deve demandar do autor, um permanente
dispêndio de maior esforço físico, razão pela qual, o déficit
laborativo, ora avaliado, é do tipo parcial e permanente, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 5/8
passível de enquadramento, a critério do MM. Juiz, em A.A. 50%,
como preconiza a lei infortunística em lides desse jaez.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Incapacidade parcial
e permanente (AA 50%).” (fls. 403/404 realce acrescido).
Observa-se que a Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal os requisitos
necessários para a concessão do auxílio-acidente:
“Art.86: O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia”.
No mesmo sentido, estipula o artigo 104 do Decreto
3.048/99:
“Art.104: O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador
avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo
III, que implique:
I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e se enquadre nas situações discriminadas no Anexo
III;
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente; ou
III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à
época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social”.
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele
compensado pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 6/8
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial que
constatou incapacidade parcial e permanente decorrente do acidente sofrido, e
considerando que a demanda de maior esforço para o exercício da mesma função
que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99), bem
como entendimento jurisprudencial, redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência, de rigor no caso é de se impor a reforma do
julgado para o consequente decreto de procedência do pedido, condenando o INSS a
pagar ao autor, o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 7/8
partir do dia seguinte ao da última alta médica, cessado em 08/06/2011, ou seja,
09/06/2011 fls. 432), com a ressalva de que o pagamento correspondente ficará
suspenso no período posterior em que esteve o autor no gozo de auxílio-doença em
razão do mesmo mal aqui diagnosticado, conforme dispõe o artigo 104, parágrafo
6o, do Decreto no 3.048/99.
Ressalta-se que a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e
§ 11, do novo Código de Processo Civil, observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004547-56.2012.8.26.0554 - Santo André - FLS. No 8/8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator